Tribunal: STF
Processo: Rcl 94781
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela PASA - Plano de Assistência a Saúde do Aposentado da Vale em face de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Niterói (Processo 3004650-23.2026.8.19.0002), que teria negado vigência ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 7.265, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A presente reclamação origina-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pela beneficiária em desfavor da operadora reclamante, autuada sob o nº 3004650-23.2026.8.19.0002/RJ (Evento 1). Na petição inicial, a parte autora informou ser portadora de Doença de Pick, em estágio avançado, e postulou a condenação da operadora ao fornecimento e custeio integral de serviço de atendimento domiciliar, conhecido como home care. O pedido englobou o acompanhamento por equipe multiprofissional, técnico de enfermagem em tempo integral, médico para acompanhamento periódico e equipamentos hospitalares, sob a alegação de que haveria prescrição elaborada por médico assistente indicando a necessidade do tratamento. Ao analisar o pedido liminar, a autoridade reclamada proferiu decisão (Evento 7, páginas 65 e 66) deferindo a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para o fim de compelir a operadora a fornecer a internação domiciliar. 
Ao fundamentar o deferimento, o Juízo de origem pautou-se exclusivamente na documentação unilateral produzida pela parte, afirmando de modo textual que "os laudos médicos constantes do anexos 11 a 13 indicam a necessidade do tratamento em sistema de home care". Por conseguinte, determinou o fornecimento de médico mensal, enfermeiro semanal, fisioterapia e fonoaudiologia cinco vezes por semana, técnico de enfermagem em tempo integral, além de cadeira higiênica e cama hospitalar, fixando prazo de cinco dias para cumprimento sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.
[...]
A decisão proferida pela autoridade reclamada no Evento 7 dos autos de origem afastou-se das diretrizes firmadas no precedente vinculante. Ao deferir o fornecimento de serviço de home care baseando-se apenas na prescrição médica, sem observar a regulamentação técnica da Agência Nacional de Saúde Suplementar e sem analisar o preenchimento dos critérios estabelecidos pela Corte Suprema, o Juízo de origem violou a autoridade do julgamento proferido na ADI 7265. Por conseguinte, demonstra-se o pleno cabimento da presente reclamação constitucional para cassar o ato judicial impugnado e restabelecer a segurança jurídica pautada nos limites definidos pelo Supremo Tribunal Federal.”

Ao final, no mérito, requer “o julgamento de total procedência da presente reclamação constitucional, confirmando-se a medida liminar, para cassar em definitivo a decisão proferida no Evento 7 do Processo nº 3004650-23.2026.8.19.0002/RJ, por direta violação à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal firmada na ADI 7265”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de controle invocado é o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 7.265, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, em que se conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, incluído pela Lei 14.454/2022, nos termos da seguinte Tese:
“1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória”. 

Sem razão a parte reclamante.
Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em face da Reclamante, por meio do qual a parte ora beneficiária, pretendeu, em sede de tutela de urgência, serviço de home care em caráter integral e contínuo os termos da prescrição médica, para tratamento de “Doença de Pick (demência frontotemporal)”. 
O Juízo reclamado deferiu tutela de urgência para determinar que a Reclamante “autorize o fornecimento de internação domiciliar ("home care")”, sob os seguintes fundamentos:

“1) Trata-se ação condenatória proposta por OPHELIA MARIA CAMPOS TELHADO, representada por seus curadores José Luiz Lisbôa Telhado e Maria Clara Siqueira Campos Lisboa Telhado,  em face de PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE., alegando é usuária do plano de saúde da ré e é portadora de  Doença de Pick (demência frontotemporal), enfermidade rara e neurodegenerativa grave, progressiva e irreversível, encontrando-se atualmente em estágio avançado, acamada e totalmente dependente para as atividades básicas da vida diária. Informa que desde o ano de 2025 houve prescrição médica expressa de atendimento domiciliar intensivo, com necessidade de equipe multiprofissional, com suporte de enfermagem e estrutura adequada, mas que no ao de 2026 houve evolução com piora do quadro clínico, oportunidade em que houve o acréscimo do apoio de médico assistente de modo contínuo, técnico de enfermagem e utilização de equipamentos hospitalares.
Em 27 de março último a parte autora apresentou sangramento, sobrevindo diagnóstico de tumor colorretal, o que agrava ainda mais o seu estado de saúde. Malgrado a clareza da indicação terapêutica expressa no laudo médico, a parte ré limita os atendimentos da equipe multiprofissional e tenta coagir o esposo e acompanhante da autora a assinar "termo de assistência domiciliar" em desconformidade com a prescrição médica, de forma a limitar o atendimento e fornecimento de insumos essenciais ao tratamento. A recusa em assinar o referido termo culminou com a suspensão das terapias  de fisioterapia e fonaudiologia, e a negativa de fornecimento da cama hospitalar, necessárias à manutenção da saúde da demandante, ante o risco de broncoaspiração.
[...]
Presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência. 
Os documentos acostados aos autos traduzem a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde da autora. 
Os laudos médicos constantes do anexos 11 a 13 indicam a necessidade do tratamento em sistema de home care, a fim de evitar o agravamento de seu quadro bem como é certo que a parte se encontra adimplente com as contraprestações mensais do plano de saúde.
Assim sendo, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a segunda ré autorize o fornecimento de internação domiciliar ("home care"), na forma indicada pelo médico que assiste a autora (Anexos 11 a 13), a fim de que sejam fornecidos os seguintes serviços e equipamentos:
- Acompanhamento por equipe multiprofissional:  médico mensal, enfermeiro semanal para avaliação de lesões por pressão, fisioterapia motora e fonoaudiologia para reabilitação neurológica 5x/semana;
- Técnico de enfermagem em tempo integral;
- Equipamentos essenciais para o cuidado adequado do paciente, incluindo cadeira higiênica e cama hospitalar.
Defiro à parte ré o prazo máximo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), inicialmente limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e sujeita a majoração em caso de descumprimento.” (eDoc. 9)

Logo, se vê que o Juízo reclamado, em juízo de cognição sumária e diante dos elementos probatórios apresentados nos autos, entendeu estarem preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. Assim, para rever tal conclusão, seria necessário o reexame da matéria fático probatória, o que encontra óbice na jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que “a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas” (RCL 53.076 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/06/2022). 
Acrescenta-se que o ato reclamado fundamentou-se na natureza contratual e infraconstitucional havida entre as partes, sem qualificar a controvérsia como hipótese de procedimento não incluído no rol da ANS, de que trata os critérios cumulativos fixados no julgamento da ADI 7.265. Nesse contexto, a controvérsia, tal como decidida na origem, restringe-se à interpretação do contrato e à aplicação da legislação infraconstitucional que rege a saúde suplementar, afastando-se do alcance do precedente invocado.
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente